Tribunal: CARF
Processo: 10467.721731/2023-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
IMPOSTO DE RENDA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não se sujeita à tributação os valores recebidos em decorrência de desapropriação de imóvel. São meras indenizações, não havendo acréscimo patrimonial, caracterizando, portanto, hipótese de não incidência de imposto. A tributação sobre o valor recebido, no caso, desnatura o conceito de justa indenização em dinheiro, que condiciona e dá validade ao ato do poder expropriante.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.721731/2023-63
ACÓRDÃO
2202-011.429 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO DE ARRUDA CAMARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
IMPOSTO DE RENDA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não se sujeita à tributação os valores recebidos em decorrência de
desapropriação de imóvel. São meras indenizações, não havendo
acréscimo patrimonial, caracterizando, portanto, hipótese de não
incidência de imposto. A tributação sobre o valor recebido, no caso,
desnatura o conceito de "justa indenização em dinheiro", que condiciona e
dá validade ao ato do poder expropriante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.429 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.721731/2023-63
2
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, doravante mencionado simplesmente
como Contribuinte, foi emitida Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF relativa ao ano-
calendário 2020, exercício 2021, por meio da qual houve ajuste do saldo zero de
Imposto a pagar ou a restituir para o Imposto apurado de R$ 111.801,66, que foi
lançado, acrescido de multa de ofício e juros de mora. Foi apurada a infração de
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva, no
valor de R$ 459.881,74, apurado na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – DIRF enviada pela fonte pagadora (foi compensado o Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 13.796,45). Segundo o Auditor Fiscal, o
Contribuinte alegou que eram rendimentos isentos, porém não comprovou o
alegado.
(...)
O Contribuinte adicionou as seguintes alegações:
- Ele pediu à fonte pagadora, Caixa Econômica Federal – CEF, que retificasse a DIRF,
informando que os rendimentos são isentos e que ela lhe fornecesse o informe de
rendimentos na forma correta. Pediu também que lhe fossem devolvidos os valores
retidos indevidamente. A CEF não responde essa solicitação.
- De forma espontânea, o Contribuinte comunicou esse fato ao Delegado da RFB
próximo ao início do prazo para a entrega da Declaração de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física – DIRPF. Solicitou que fosse remetido ofício à CEF para que
retificasse a DIRF, porém seu pedido ao delegado da RFB não foi respondido
- Os valores recebidos foram declarados no campo “26” como rendimentos isentos.
- O impugnante foi surpreendido com a Notificação de Lançamento, apesar das
providências que tomou.
- Diante do exposto, o Contribuinte requer: o Seja oficiado à CEF para que informe a
origem dos rendimentos oriundos do processo 00329156919004058201 da 4a Vara
Federal da Paraíba, em razão do Processo N° 0326609-04.2019.4.05.0000, que trata
do Precatório PRC176427- PB da 4a Vara Federal de Campina Grande-PB, para que
seja comprovado que se trata de indenização por desapropriação para fins de
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.429 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.721731/2023-63
3
reforma agrária; o Alternativamente, que seja oficiada a 4a Vara Federal da Paraíba
para comprovar que o processo n° 00329156919004058201 tem por objeto
indenização por desapropriação para reforma agrária (execução de sentença e ao
Tribunal Regional Federal da 5a Região para que preste informações sobre o
Processo N° 0326609-04.2019.4.05.0000; o Restando comprovada a origem dos
rendimentos, que seja declarada a improcedência da Notificação de Lançamento; o
Que seja oficiado à CEF para que seja retificada a DIRF.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão sem ementa,
em razão da falta de comprovação no sentido de que os rendimentos supostamente omitidos
seriam isentos por se tratar de indenização por desapropriação para fins de reforma agrária.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que a
Caixa Econômica Federal preencheu a DIRF de 2020 equivocadamente e que os rendimentos são
isentos por se tratar de indenização por desapropriação para fins de reforma agrária, conforme
documentação relativa ao processo n° 0326609-04.2019.4.05.0000 e precatório (PRC176427-PB)
da 4° Vara Federal de Campina Grande/PB ora apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente, em seu Recurso Voluntário, aduz que recebeu indenização
decorrente de desapropriação de imóvel para fins de reforma agrária. Comprovou, por ocasião da
Impugnação, se tratar o processo no 00329156919004058201 (da 4a Vara Federal da Paraíba) de
Cumprimento de Sentença contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no qual
era o Exequente. Na mesma ocasião, também demonstrou que o processo no 0326609-
04.2019.4.05.0000 se tratava do Precatório expedido em seu favor, cujo processo originário era
justamente o de cumprimento de sentença de no 00329156919004058201.
Com relação à tributação dos valores recebidos a título de desapropriação, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.116.460/SP, sob a sistemática do art.
543-C do Código de Processo Civil, entendeu que a indenização decorrente de desapropriação não
encerra ganho de capital, pois a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e
determinado pela Justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do
valor do bem expropriado. Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda relativo às
verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade pública ou
por interesse social.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.429 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.721731/2023-63
4
No mesmo sentido é a Súmula CARF no 42, que dispõe o seguinte:
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação.
Contudo, a Caixa Econômica Federal, em sua DIRF, indicou os rendimentos
recebidos pelo Recorrente como tributáveis, inclusive com a retenção do imposto de renda na
fonte. O equívoco cometido pela Caixa Econômica Federal se confirma com a indicação na própria
DIRF do número do processo (0326609-04.2019.4.05.0000).
Apesar de o Recorrente não ter obtido a DIRF retificada, entendo que restou
comprovado se tratar de indenização advinda de desapropriação de imóvel para fins de reforma
agrária. Por essa razão, tal rendimento é isento de imposto de renda, com base na Súmula CARF no
42, acima transcrita.
Por fim, o Recorrente requereu, subsidiariamente, que a Caixa Econômica Federal
fosse oficiada para retificar a DIRF 2020. Contudo, há procedimento próprio para tal pedido, que
não é por meio desse processo administrativo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 113
DF CARF MF
Original